Tribunal: TJDFT
Processo: 0721484-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. SANEAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. Constatada, contudo, a existência de contradição entre os fundamentos do acórdão e o conteúdo da parte dispositiva e de um dos itens de sua ementa, impõe-se o saneamento do vício. Há atribuição de efeito modificativo apenas para o ponto acolhido.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.